Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704905-09.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WATER PARK SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: PRISCILLA KAMENO DOS SANTOS SATO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto per WATER PARK SÃO PEDRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 48572845, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente para: (i) decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes no 276/01-A123/20; (ii) condenar a ré a restituir à autora todos os valores vertidos, autorizado o desconto do valor pago a título de comissão de corretagem destacada no contrato e retenção equivalente a 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago, a título de cláusula penal. Ante a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios em igual proporção (50% para cada), no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. De acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem, observa-se que a sentença recorrida (ID 48572833) foi disponibilizada em diário eletrônico no dia 03/04/2023. Posteriormente, a ciência do referido ato processual foi registrada em 11/04/2023 por meio do próprio PJe. Ao que se verifica a partir dessa informação, o prazo concedido para interposição de embargos de declaração – 5 (cinco) dias – expirou no dia 18/04/2023 às 00h00. Dessa forma, observando que os embargos de declaração (ID 48572835) foram opostos no dia 19/04/2023, ter-se-ia situação na qual não houve a interrupção do prazo para a interposição do recurso de apelação, tornando todos os atos praticados em momento posterior intempestivos. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2023 às 11:52:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora